Tribunal: TJMT
Processo: 1003769-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003769-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ARILSON SANTOS CARDOSO MARIANO - CPF: 053.169.761-42 (PACIENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (IMPETRANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NO RECINTO – IMPERTINÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE SUFICIENTEMENTE OS FATOS – REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP PREENCHIDOS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA VISUALIZADOS – NEGATIVA DE AUTORIA DEMANDA APROFUNDADO EXAME AFETO AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL –
WRIT
DENEGADO.

Não há falar em ilicitude da prisão em flagrante, sob a perspectiva de que os policiais adentraram sem autorização legal na residência do indivíduo, quando, na hipótese, adentraram em um estabelecimento comercial, acompanhando outros suspeitos e encontraram o paciente, em tese, portando o entorpecente em uma mochila.

Uma vez visualizada a materialidade delitiva e havendo suficientes indícios de autoria não há cogitar em ausência de justa causa para o trancamento da ação penal, pois, conforme orienta a jurisprudência e a doutrina, somente pode ser obstada a persecução penal quando há flagrante constrangimento ilegal, evidenciado sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma excludente de punibilidade, o que não se constata no caso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr.
José Aécio Pires Salomé,
em benefício de
Arilson Santos Cardoso Mariano
,
indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, consta que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, acusando-o da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e a inicial acusatória foi recebida pela autoridade judiciária apontada como coatora.

No entanto, segundo a ótica do impetrante, o flagrante deve ser considerado ilegal, e consequentemente declaradas nulas as provas produzidas na fase inquisitorial, mormente porque os policiais militares que atuaram no feito, sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização simplesmente invadiram a residência do paciente, além do que os agentes estatais o espancaram, porquanto ele se negou a desbloquear seu aparelho de telefone celular.

Acrescenta ainda que inexiste justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que não há qualquer elemento indiciário que permita dizer que o paciente estava envolvido com atividade relacionada ao tráfico de drogas.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse determinada a suspensão da tramitação da ação penal promovida em desfavor do paciente, até o julgamento do mérito do
habeas corpus
, ou, de plano, determinado o trancamento da ação penal, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem, a fim de declarar ilícitas as provas inquisitoriais, e, consequentemente, promover o trancamento da ação penal.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id 79991455), e as informações judiciais devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta que a denúncia foi devidamente recebida e, em 26.3.2021, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, para sua manifestação, e, concomitantemente, a intimação dos causídicos para apresentarem resposta à acusação.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se, em seu judicioso parecer, pela
denegação
da ordem. (Id 83305959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, no presente
writ
discute-se a ilicitude da prisão em flagrante do paciente
Arilson Santos Cardoso Mariano
, sob a perspectiva de que os
policiais militares que o prenderam, invadiram sua residência, sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização, e o espancaram, porquanto ele se negou a desbloquear seu aparelho de telefone celular, e, consequentemente, pede que seja determinado o trancamento da ação penal, ante a ausência de provas quanto ao envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Quanto à ilicitude das provas inquisitoriais, sob a perspectiva de que os policiais simplesmente invadiram a residência do paciente, como já adiantei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, tem-se que as provas coligidas até então, no caderno investigativo, demonstram que os policiais militares visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, os quais, ao avistarem a viatura adentraram em um lava jato. Ato contínuo, os policiais desembarcaram da viatura e também entraram no estabelecimento comercial, ocasião em que flagraram Arilson, ora paciente, saindo de um imóvel, dos fundos do lava-jato, com uma sacola plástica, a qual continha “meia barra” e uma porção pequena de droga, aparentando ser maconha.

Consta que, ao avistar os policiais, o paciente caiu ao chão, aparentando sofrer um ataque epilético, enquanto os demais suspeitos adentraram na residência e se trancaram em um dos cômodos.

Em prossecução, um dos indivíduos tentou correr, oportunidade em que foi necessário o uso de força moderada para contê-lo, e, em seguida, efetuaram a prisão dos demais suspeitos, os quais foram encaminhados à sede policial.

É o que consta do boletim de ocorrência, corroborado pelas declarações dos policiais militares que atuaram no caso em comento (Id 78830460, p. 6-12).

Somente por estes aspectos, não vejo como dar amparo aos argumentos do impetrante, porque a versão narrada na impetração não encontra amparo em nenhum outro elemento probatório, ou seja, o que ele aponta na impetração não encontra guarida em nenhuma prova testemunhal até então produzida na esfera policial.

Assim, o que se tem na hipótese, pelas declarações dos policiais militares é que eles adentraram no lava-jato, estabelecimento comercial, que prescinde de autorização judicial, e na ocasião flagraram o paciente portando drogas.

Cabe lembrar que estamos diante de provas inquisitoriais, de modo que a tese aqui sustentada depende de maiores elucidações, que somente será possível no decorrer do trâmite processual, com a oitiva de todas as testemunhas envolvidas, as quais podem ser arroladas pela própria defesa.

Seguindo essa trilha, igualmente, descabe falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Verifica-se dos autos, mais precisamente dos termos da inicial acusatória, que o paciente, em tese, praticou o crime de tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo substâncias entorpecentes, para fins de mercancia ilícita.

Narra a denúncia que:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 10h15min, na Av. Vereador Juliano da Costa Marques, no 344, Bairro Bela Vista, o denunciado Arilson Santos Cardoso Mariano trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 14,99 g (quatorze gramas e noventa e nove centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 285 g (duzentos e oitenta e cinco gramas e oitenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.72600-01 e 3.14.2021.72598-01).

Na referida data, policiais militares estavam em patrulhamento tático na avenida principal do bairro Bela Vista, momento no qual visualizaram dois indivíduos em fundada suspeita, entrando em um lavo jato. Após a equipe policial adentrar no local, o denunciado saiu de uma residência aos fundos do lava jato e trazia consigo uma sacola contendo 02 (duas) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, sendo que, ao avistar a guarnição, aparentou sofrer um ataque epilético.

Em seu interrogatório, o denunciado negou o tráfico e a propriedade dos ilícitos.

Conforme a folha de antecedentes, o denunciado responde a um processo por tráfico de drogas que já houve prolação de sentença condenatória em primeira instância (processo no 2215-73.2019.811.0042).

Destarte, a apreensão de ilícitos, a quantidade e natureza diversa dos entorpecentes (maconha e cocaína), a tentativa de fuga e os antecedentes criminais, são circunstâncias que indicam a ocorrência do tráfico de drogas.” (Id 78830461, p. 3).

B
asta uma simples análise dos termos da exordial, para verificar que o
parquet
descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, a forma de agir do paciente e sua identificação, tudo de acordo com o que prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal, requisitos básicos para a propositura da ação.

Q
uanto à negativa de autoria sustentada na impetração, exaustivamente se sabe que a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória, mormente quando esta não se mostre cristalina desde à primeira vista, pois como já dito anteriormente, somente pelas provas inquisitoriais até então produzidas, não há como descredenciar de plano a acusação.

Nessa senda, temos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Não há de se reconhecer a ausência de justa causa para o trancamento da ação penal, ao passo que, conforme orienta a jurisprudência e a doutrina, somente pode ser obstada a persecução penal quando há flagrante constrangimento ilegal, evidenciando-se, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma excludente de punibilidade, o que, contudo, não se vislumbra no caso em apreço. – Dos elementos trazidos nos autos, não se constata a existência das hipóteses que autorizam ao trancamento prematuro da persecução, sendo que entender de maneira diversa demandaria uma profunda análise de provas, o que é inviável na via estreita do writ. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC 166543/MA – Habeas Corpus 2010/0051754-3 – Quinta Turma – Relatora: Mariza Maynard – Desa. Convocada do TJ/SE – Julgado em 11.4.2013).

Ademais, é inegável que a matéria trazida na impetração confunde-se com o mérito da própria ação penal, uma vez que fulcrada em tese de negativa de autoria, o que não comporta aprofundada análise na via eleita.

Por fim, importante frisar que, se substancialmente verdadeiros ou não os fatos imputados ao paciente, o que importa neste momento de admissibilidade da acusação é que eles se encontram descritos de forma clara, permitindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, justamente para que durante a instrução criminal possa demonstrar a invocada negativa da prática delituosa.

Dessa forma, inadmissível o encerramento prematuro da ação penal, pois as circunstâncias que se verificam no presente caso não estão previstas nas excepcionais hipóteses que autorizam a adoção da medida de trancamento.

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem

manejada em favor de

Arilson Santos Cardoso Mariano
,
em consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021